Tribunal: TJMT
Processo: 1008931-26.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1008931-26.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ELOI LUIZ SCHERER - CPF: 368.634.759-87 (AGRAVANTE), MERICE JACINTA HENZ - CPF: 553.887.109-63 (AGRAVANTE), LISEU JOSE SCHERER - CPF: 368.635.059-91 (AGRAVADO), NELCI TERESINHA WELTER SCHERER - CPF: 840.365.751-04 (AGRAVADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM OS ACRÉSCIMOS DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ADRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU OS BENS OFERTADOS À PENHORA E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA FINALIDADE DA EXECUÇÃO – ART. 797, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

A regra contida no artigo 805, do CPC, é no sentido de que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. No entanto, a aplicação desse preceito não ocorre de maneira plena, devendo-se compatibilizá-lo com a finalidade última da execução, que consiste na satisfação patrimonial do credor.

In casu, obrigar a parte credora a aceitar bens imóveis com diversas constrições e ônus, implicaria chancelar uma contrariedade ao princípio de que a execução se desenvolve em benefício e no interesse da mesma (artigo 797, do CPC).

Assim, o meio menos gravoso e mais apto à realização do crédito é mesmo o numerário disponível, não se justificando os argumentos dos agravados que a constrição dos imóveis será menos onerosa aos executados, diante da atividade por eles desenvolvida (plantação de grãos) e ausência de provas, até o presente momento processual, de que tal penhora seria de fato mais onerosa.

Por conseguinte, lícita e justificada a discordância manifestada pelos recorrentes com relação à indicação dos bens à penhora, pois de certo que sendo na ordem legal o dinheiro o bem primeiro a ser buscado, nada impede que a constrição recaia sobre os valores que dispuser, dada a sua flagrante fungibilidade.

De outra banda, a decisão não ofende o princípio da menor onerosidade com relação aos executados, uma vez que não foi demonstrada a imprescindibilidade do numerário constrito e que seu desbloqueio não causaria prejuízo aos credores.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Antes de iniciar a leitura do relatório, poderia indagar ao Douto advogado, se é possível um acordo entre partes, porque as partes são familiares, é tão complexo julgar processos quando envolvem família.

Como os advogados estão presentes, antes de iniciarmos, inclusive a Desembargadora Clarice sempre conclama para tentarmos a conciliação, é defensora das conciliações, da constelação familiar e do apaziguamento das partes.

Qualquer decisão proferida nesta sessão não será agradável, seja para uma ou para outra.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE/RELATOR):

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Não me oponho à tentativa de conciliação entre as partes.

SENHOR LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO, OAB/MT 11974 (ADVOGADO DA PARTE AGRAVANTE):

Excelências, eu represento os agravantes, Eloi Luiz Scherer e Merice Jacinta Henz, e antes desta sessão o desembargador com a costumeira sensibilidade já enviou os dois agravos de instrumento para tentativa de conciliação.

O Doutor Estevão encontra-se presente e não me deixa equivocar, foram inúmeras oportunidades que nós, advogados, tentamos de todas as formas a composição das partes, tentando encontrar um meio-termo, um denominador comum, mas, infelizmente ainda não conseguimos.

Quem sabe nos próximos dias ou meses, com o desenrolar dos acontecimentos, seja possível. Infelizmente, isso muito me dói falar, mas é extremamente difícil essa composição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ELOI LUIZ SCHERER e MERICE JACINTA HENZ em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial nº 1002349-04.2021.8.11.0078, ajuizada por LISEU JOSE SCHERER e NELCI TERESINHA WELTER SCHERER, que acatou a indicação de bens imóveis efetuada pelos executados, e determinou a suspensão do processo executivo.

Em suas razões, a parte agravante alega que a decisão vergastada não fez o devido balanceamento entre os dois lados, e ao acatar o pleito do executado prejudicou sensivelmente o princípio da efetividade da execução, pois foi indicado dinheiro pelos exequentes, e os executados indicaram bens imóveis (bens estes com baixíssima liquidez).

Aduz que no caso em comento não existe uma única tentativa do executado de efetivamente demonstrar a alegação de onerosidade exacerbada.

Frisa que, pela letra do §1º do art. 835, CPC, a penhora em dinheiro é expressamente prioritária, e afastar esta previsão deve ocorrer apenas em casos excepcionais, quando exista uma demonstração clara e inequívoca dos motivos que autorizam tal mister.

Assevera que a titularidade dos imóveis oferecidos à penhora, como registrado e confessado pela própria parte executada/agravada, possui discussão judicial (Ação nº. 0004380-19.2018.811.0078, em trâmite na Vara Única de Sapezal/MT), bem como a existência de inúmeras constrições e ônus, de todas as naturezas possíveis, que podem impedir, ou, no mínimo, embaraçar a continuidade do processo executivo, comprometendo severamente a efetividade da execução.

Defende que a decisão de suspensão do processo executivo é algo inusitado no feito, pois não encontra qualquer previsão legal para tal mister, vez que as hipóteses de suspensão do processo executivo estão relacionadas no art. 921, CPC.

Lado outro, afirma que poderá o feito executivo ser suspenso em decorrência do recebimento dos embargos à execução (inciso II do artigo retro citado), contudo, a decisão deve ser prolatada naquele feito defensivo e, após, registrada no processo executivo.

Ressalta a possibilidade, de forma subsidiária, de proceder a penhora do crédito perseguido, através da constrição/bloqueio dos frutos e rendimentos da coisa imóvel, propriedade de titularidade exclusiva dos agravados.

Assim, requer a concessão da tutela provisória recursal, para que seja penhorado o valor integral do crédito perseguido, em moeda corrente, ou qualquer depósito, investimento ou aplicação em nome dos agravados, o fazendo através do sistema SISBAJUD, determinando, desde logo, que a instituição financeira faça a imediata transferência dos recursos para a conta judicial.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, reformando-se a decisão, adotando a indicação de bens feita pelos exequentes, com a penhora de dinheiro, ou mesmo, de forma subsidiária, procedendo a penhora de frutos e rendimentos do imóvel rural denominado Fazenda Cândida, produto da atividade econômica exercida pelos agravados e seus prepostos.

O pedido de liminar recursal foi deferido para o fim de determinar o bloqueio de ativos financeiros dos executados pelo Sistema BACENJUD, até o limite do débito, mantendo-os retidos até julgamento definitivo do presente recurso (ID 128572691).

Informações prestadas pelo Juízo singular acerca da determinação de bloqueio dos valores indicados no memorial de cálculo via SISBAJUD (ID 133175712).

Contraminuta da parte agravada (ID 133429667).

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DA PARTE AGRAVANTE, DR. LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO, OAB/MT 11974.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DA PARTE AGRAVADA, DR. ESTEVAN SOLETTI OAB/RO 3702.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a
reforma da decisão que acatou a indicação de bens imóveis efetuada pelos executados e determinou a suspensão do processo executivo.

Pois bem.

Narram os agravantes/exequentes que figuraram como fiadores no instrumento contratual de confissão de dívida que os agravados/executados eram os devedores origem, bem como que os fiadores e credora originária acordaram no pagamento da parcela vencida pelo valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), tendo sido o pagamento operacionalizado através de repasse de dinheiro em duas transferências bancárias.

Aduzem que, ao cumprir a obrigação, os fiadores se sub-rogaram no crédito e exigiram ressarcimento do valor repassado à credora originária, mas que, diante da inércia dos devedores em responder a notificação extrajudicial enviada, ajuizaram a execução postulando pelo ressarcimento do que foi efetivamente dispendido.

Consta dos autos que, devidamente citados, os executados indicaram a penhora dois imóveis (“FAZENDA IPIRANGA” com área de 1.275.0657 há de terras, matrícula nº 7875, e “FAZENDA SANTA CANDIDA” com área de 4.610,1935 há de terras, ambas do Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal).

Ao se manifestar sobre os imóveis ofertados a penhora, os exequentes discordaram, a uma, por não corresponder à ordem legal do CPC, haja vista que indicaram moeda corrente (art. 835, do CPC), a duas sua alienação seria por demais gravosa para ambas as partes e ainda de difícil comercialização.

Entendendo relevantes os argumentos dos devedores e o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, o magistrado de origem acolheu o bem ofertado e, por conseguinte, determinou a suspensão da execução, nos seguintes termos:

“Citados, os executados ofertaram dois imóveis para garantia do juízo, a fim de caucionar a execução e viabilizar a oferta e recebimento de embargos à execução com efeito suspensivo (id 77738718).

Na sequência, os exequentes impugnaram a indicação dos bens e, ao mesmo tempo, postularam pela constrição de ativos financeiros dos executados (id 79213140).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que pretendem os exequentes o recebimento do valor de R$ 915.902,28 (novecentos e quinze mil, novecentos e dois reais e vinte e oito centavos), correspondentes à sub-rogação de crédito perante à empresa Via Fértil Produtos Agropecuários LTDA.

Com a angularização da relação processual, os executados ofereceram dois imóveis à penhora, cujo valor supera o débito exequendo.

Por conseguinte, os credores recusaram os bens ofertados, ao argumento de que estes não obedecem à gradação legal prevista no CPC. Asseveraram, ainda, que a dívida perseguida, fruto da sub-rogação, foi paga a terceiro em moeda corrente, o que reforçaria a impossibilidade de recebimento de bem de natureza diversa.

Nesse contexto, tem-se que o princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no art. 805 do CPC, revela-se como limitação ao poder do exequente de praticar atos constritivos que onerem em demasia o devedor, especialmente quando há meios alternativos para satisfação da dívida.

Não se pode olvidar que o processo executivo é dirigido pelo interesse do credor, conforme preconiza o art. 797 do aludido diploma legal, no entanto, no caso em tela, conclui-se que deve ser preservado o patrimônio dos executados, ao menos enquanto se discute a exigibilidade da dívida, especialmente porque os argumentos dos quais se valeram os exequentes não representam motivo idôneo para, por si sós, prosseguir com a execução de forma mais gravosa aos devedores.

Assim, afigurando-se relevantes os argumentos dos devedores e o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, acolho o bem ofertado e, por conseguinte, determino a suspensão da presente execução.

Expeça-se o necessário para que seja averbada penhora sobre 100 hectares da Fazenda Santa Cândida, matriculada no CRI de Sapezal sob o n. 7874, na fração concernente à propriedade dos executados.

Intimem-se. Cumpra-se.”

A regra contida no artigo 805, do CPC, é no sentido de que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.

No entanto, a aplicação desse preceito não ocorre de maneira plena, devendo-se compatibilizá-lo com a finalidade última da execução, que consiste na satisfação patrimonial do credor.

In casu, obrigar a parte credora a aceitar bens imóveis com diversas constrições e ônus, implicaria chancelar uma contrariedade ao princípio de que a execução se desenvolve em benefício e no interesse da mesma (artigo 797, do CPC).

Assim, o meio menos gravoso e mais apto à realização do crédito é mesmo o numerário disponível, não se justificando os argumentos dos agravados que a constrição dos imóveis será menos onerosa aos executados, diante da atividade por eles desenvolvida (plantação de grãos) e ausência de provas, até o presente momento processual, de que tal penhora seria de fato mais onerosa.

Por conseguinte, lícita e justificada a discordância manifestada pelo recorrente com relação à indicação dos bens à penhora, pois de certo que sendo na ordem legal o dinheiro o bem primeiro a ser buscado, nada impede que a constrição recaia sobre os valores que dispuser, dada a sua flagrante fungibilidade.

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a constrição do bem indicado pela executada e determinou a penhora sobre seu faturamento. Insurgência do devedor. Não cabimento. Executada que não comprovou a titularidade do bem ou indicou o seu valor de mercado. Ausência de outros bens passíveis de penhora, observada a ordem do artigo 835 do CPC. Agravante que não comprovou até o presente momento processual a existência de outros bens em substituição àquele ofertado, tampouco que a medida de constrição de seu faturamento fosse capaz de inviabilizar a atividade econômica da empresa, ônus que lhe competia. Execução que é promovida no interesse do credor, a justificar sua recusa. Inteligência do artigo 797 do CPC. Marcha processual que deve privilegiar os princípios da efetividade, celeridade e economia processuais, além da duração razoável do processo. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP, AI: 2108230-73.2021.8.26.0000, Relator José Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, Julgado em 08.06.2021).

De outra banda, a decisão não ofende o princípio da menor onerosidade com relação aos executados, uma vez que não foi demonstrada a imprescindibilidade do numerário constrito e que seu desbloqueio não causaria prejuízo aos credores.

Em outro aspecto, os argumentos lançados pelos executados/agravados para fundamentar a suspensão da execução (indicação de bens a penhora e onerosidade excessiva) não se encaixam nas hipóteses legais contidas no artigo 921, do CPC, não sendo cabível, portanto, a medida pleiteada.

Nesse contexto, revelando-se dos autos que citados os executados estes não efetuaram o pagamento da dívida, surge para a exequente a possibilidade de se valer do sistema BACENJUD na tentativa de realizar penhora de bens à satisfação de seu crédito, motivo pelo qual deve ser modificada a decisão.

Anota-se, por fim, que ausente qualquer motivo que possa causar perigo de dano aos agravados, em razão do não levantamento imediato dos valores que os agravantes pretendem ver penhorado até o julgamento de mérito dos Embargos à Execução opostos, inexistindo, a princípio, qualquer ilegalidade em se determinar o bloqueio dos referidos valores.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão guerreada, determinar o bloqueio de ativos financeiros dos executados pelo Sistema BACENJUD, até o limite do débito, mantendo-os retidos até julgamento definitivo dos Embargos à Execução de nº. 1000507-52.2022.811.0078.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Exorto mais uma vez os doutos patronos para que continuem os esforços para esse processo seja solucionado de uma forma consensual.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Vossa Excelência deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1008931-26.2022.8.11.0000, para reformar a decisão guerreada, determinar o bloqueio de ativos financeiros dos executados pelo Sistema BACENJUD, até o limite do débito. Esse pedido foi concedido na liminar, e segundo a sustentação oral do nobre advogado, não foram localizados valores.

O pedido recursal foi para realizar o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, com a imediata transferência dos recursos para a conta judicial, ou mesmo, de forma subsidiária, proceder à penhora de frutos e rendimentos do imóvel rural denominado Fazenda Cândida, produto da atividade econômica exercida pelos agravados e seus prepostos.

Como a liminar foi concedida apenas para determinar o bloqueio de valores dos executados pelo SISBAJUD, e que segundo informações, tornou-se infrutífera, peço vênia a Vossa Excelência para
dar provimento ao recurso
, para conceder integralmente o pedido da parte agravante, porquanto o pedido subsidiário é ato subsequente, ou seja, está implícito no pedido recursal.

Portanto, reformo a decisão agravada para determinar o bloqueio de ativos financeiros dos executados pelo Sistema BACENJUD, até o limite do débito, e subsidiariamente, se não lograr êxito na penhora dos numerários, autorizar a penhora de frutos e rendimentos do imóvel rural denominado Fazenda Cândida, produto da atividade econômica exercida pelos agravados e seus prepostos.

É como voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Não tenho relutância em aderir ao voto da Desa. Marilsen Andrade Addário.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Adiro às achegas da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022